Tribunal: TJDFT
Processo: 0727068-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP – que indeferiu a detração do período em que sentenciada esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica, por considerar que as cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não atendem ao disposto no art. 42 do CP, que versa sobre a detração penal, sobretudo porque não houve restrição integral do direito de locomoção.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem (HC 455.097/PR). E nesse passo, a 1a e 2a Turmas Criminais desta Corte se alinharam ao entendimento pacificado pela 3a Seção do STJ.
3. Logo, a sentenciada faz jus a detração da sua pena pelo período em que permaneceu em recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.